Tribunal: TJMT
Processo: 1021692-10.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021692-10.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANE RENI SCHEIBE CABREIRAS - CPF: 627.015.091-49 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. CARGO DE PROFESSOR. EXISTÊNCIA ANTERIOR À LEI N. 8.880/1994. RECONHECIMENTO DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, que julgou improcedente pedido de apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de que o cargo ocupado pela autora teria sido criado apenas após a edição da Lei Federal n. 8.880/1994, não fazendo jus, portanto, à recomposição salarial. A parte autora sustenta que o cargo de professora já existia antes da edição da referida norma e que a Lei Municipal n. 568/1999 apenas promoveu reestruturação do quadro funcional, sem criar novo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal poderia ser reconhecida com base em alegação veiculada exclusivamente em contrarrazões recursais; (ii) determinar se o cargo de Professor, ocupado pela recorrente, foi criado antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, de modo a assegurar o direito à apuração das diferenças salariais em virtude da conversão monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de prescrição veiculada exclusivamente em contrarrazões não é conhecida, por inadequação da via processual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual contrarrazões servem apenas para impugnar os fundamentos do recurso adverso, não sendo meio hábil para suscitar reforma da decisão.

4.

O cargo de Professor foi originalmente instituído pela Lei Municipal n. 2/1983 e confirmado pela Lei Municipal n. 295/1993, revelando sua preexistência à vigência da Lei Federal n. 8.880/1994, que instituiu a URV.

5.

A Lei Municipal n. 568/1999 promoveu apenas reestruturação da carreira docente, sem criação de novo cargo, conforme disposto nos artigos 53 e 54 da norma municipal.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que, comprovada a existência do cargo antes de 27 de maio de 1994, afasta-se a tese de “liquidação zero”, autorizando o prosseguimento da fase de liquidação.

7.

A sentença deve ser reformada para possibilitar a apuração técnica do quantum devido, nos moldes da Lei n. 8.880/1994 e conforme os critérios estabelecidos no acórdão de mérito, observando-se que eventuais reestruturações legislativas posteriores não afastam, por si só, o direito às diferenças se não demonstrada a recomposição integral dos vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal não pode ser reconhecida com base em alegação exclusiva em contrarrazões, por inadequação da via recursal.

2.

A existência do cargo de Professor antes da vigência da Lei n. 8.880/1994 assegura ao servidor o direito à apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, afastando o fundamento de extinção por ausência de defasagem remuneratória.

3.

A reestruturação promovida por lei municipal posterior não afasta automaticamente o direito à recomposição, sendo necessária perícia para apurar a efetiva ocorrência de perdas remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n. 2/1983; Lei Municipal n. 295/1993; Lei Municipal n. 568/1999; Lei n. 8.880/1994; CPC/2015, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.10.2018, DJe 25.10.2018; TJMT, Ap. Cív. n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Ap. Cív. n. 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jane Reni Scheibe Cabreiras contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, porquanto o juízo singular, ao acolher a tese da municipalidade de que o cargo ocupado pela autora foi criado apenas com a edição da Lei Municipal n. 568/99, incorreu em erro de premissa fática.

Argumenta que o cargo de professora já existia antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, o que tornaria aplicável a tese da defasagem remuneratória nos moldes definidos pela jurisprudência do STJ.

Sustenta que tomou posse sob a vigência da Lei 2, de 7 de abril de 1983, quando foi aprovada mediante concurso público em 1998.

Alega que a municipalidade incorre em conduta contraditória ao ignorar a própria legislação vigente e que o juízo, por sua vez, deixou de promover diligências necessárias para a adequada valoração dos documentos acostados.

Afiança a inaplicabilidade da Lei n. 568/99, como marco criador do cargo, defendendo que a referida legislação apenas promoveu reestruturação, sem interferir na data de criação original do vínculo funcional.

Aponta, ainda, que a ausência de reconhecimento da perda remuneratória em tais hipóteses configura violação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em especial ao julgamento do REsp 1.101.726/SP, em regime de recursos repetitivos.

Cita, como paradigma, acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, proferido nos autos n. 1004783-97.2017.8.11.0015, o qual reconheceu a existência do cargo antes da Lei n. 8.880/1994, afastando a tese de extinção da liquidação por “liquidação zero”.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento do direito à apuração das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, conforme a sistemática da Lei n. 8.880/94.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Município de Sinop aduz, inicialmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, invocando precedentes do STJ e a Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do TJMT, que fixam como termo inicial da contagem prescricional a data de entrada em vigor da primeira lei de reestruturação da carreira dos servidores municipais.

Além disso, sustenta que a Lei Municipal n. 568/99 instituiu nova estrutura remuneratória, cessando eventuais diferenças e iniciando a contagem do prazo prescricional, razão pela qual o ajuizamento da liquidação após o decurso do quinquênio não encontra amparo jurídico. Requer, portanto, o reconhecimento da prescrição.

No mérito, reitera a inexistência de perda remuneratória. Assevera que, mesmo na hipótese de eventual defasagem nominal, as reestruturações legislativas posteriores recompuseram integralmente os vencimentos dos servidores, descaracterizando qualquer crédito remanescente relativo à conversão em URV, pugnando, dessarte, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público. Id.

288371884.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que a Apelante ingressou no serviço público municipal em 1998, no cargo de Professora, e posteriormente obteve sentença judicial (id. 286063431), confirmada pelo acórdão (286063432), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pela Autora, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

A Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que o cargo de Professor foi efetivamente criado pela Lei Municipal n. 2/1983, tendo a Lei n. 568/99 promovido apenas reestruturação da carreira, não criação de novos cargos.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões reiterando a tese de que o cargo foi criado em 1999, arguindo ainda a prescrição quinquenal e pugnando pela manutenção da sentença.

De início, passo à análise da questão prejudicial – Prescrição.

Da prescrição

Previamente, cumpre analisar a arguição de prescrição suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018)

Portanto, não conheço desse ponto suscitado pelo apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Professor no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Professor foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, conforme seu artigo 11, que estabelecia:

"Os professores obedecerão o constante do Anexo IV da Tabela 'A'".

Esta lei organizou o quadro inicial de cargos do magistério municipal, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Professor já existente.

Esta legislação consolidou a estrutura da carreira docente municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o "
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
", evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.

(N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

De outro lado, confere-se que a sentença recorrida limitou-se a acolher genericamente a alegação do Município, sem promover a necessária instrução probatória para apuração das diferenças remuneratórias.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo necessária perícia técnica para demonstrar se houve efetiva recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária. A planilha apresentada pela autora constitui cálculo unilateral, insuficiente para a liquidação definitiva do
quantum
devido, que deve observar o determinado no acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO APELO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Professor preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do
quantum
devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025